Tribunal: STJ
Processo: 0800008-84.2023.8.10.0065
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040784 - MA
(2025/0335641-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
MARCO ANTÔNIO MOREIRA - MG080805B
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - MA022857A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55319192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 053c0c1d-5b8d-4bb4-81a4-996fae416225

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55319192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 053c0c1d-5b8d-4bb4-81a4-996fae416225

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040784 - MA
(2025/0335641-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS
: DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
MARCO ANTÔNIO MOREIRA - MG080805B
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - MA022857A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
521):
Documento eletrônico VDA54827546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:09
Código de Controle do Documento: 9d434660-bf94-4c30-8c54-2820edb02458

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta que impugnou especificamente os
fundamentos de inadmissão do recurso especial em suas razões de
agravo. Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
especial interposto.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso

especial,
uma
vez
que
não
impugnados,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos:
e
Súmula 283/STF
Súmula 284/STF.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
Documento eletrônico VDA54827546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:09
Código de Controle do Documento: 9d434660-bf94-4c30-8c54-2820edb02458

III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54827546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/03/2026 16:54:09
Código de Controle do Documento: 9d434660-bf94-4c30-8c54-2820edb02458

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.784 / MA
Número Registro: 2025/0335641-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000088420238100065 8000088420238100065
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
MARCO ANTÔNIO MOREIRA - MG080805B
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - MA022857A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
AGRAVADO
: BRADESCO
COMPANHIA DE SEGUROS
AUTO/RE
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
MARCO ANTÔNIO MOREIRA - MG080805B
Documento eletrônico VDA55297471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:31
Código de Controle do Documento: b7981596-9a9f-4649-86d7-2809e59abd19

INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - MA022857A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:31
Código de Controle do Documento: b7981596-9a9f-4649-86d7-2809e59abd19